Tribunal: TCU
Processo: 017.515/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6643/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.515/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Annecy Ligorio Correa Benedito (XXX.989.526-XX); Ivete Mariza Franklin da Cruz Peixer (XXX.547.050-XX); Maria Auxiliadora Azevedo Jonas (XXX.157.716-XX); Maria Laise Araujo Pacheco (XXX.817.966-XX); Neila Marly Franklin da Cruz (XXX.289.490-XX); Vanilza Aniceto de Oliveira (XXX.260.866-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.